Tribunal: TJBA
Processo: 8077803-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077803-34.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVADO: SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO

Advogado(s)
:
PRISCILA DAYANE PITANGA DE MELO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE E DESERÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Execução autônoma de honorários advocatícios sucumbenciais, promovida pela Agravada contra o Banco Agravante, fixados por acórdão transitado em julgado no percentual de quinze por cento sobre o valor da condenação. A decisão agravada não conheceu da impugnação apresentada pelo Banco Executado por intempestividade e ausência de recolhimento de custas processuais, e, por consequência lógica, homologou o cálculo apresentado pela credora. O Agravante insurge-se contra o não conhecimento da impugnação, o excesso de execução alegado e a determinação de penhora, sob a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade.

II. Questão em discussão

2. Regularidade formal e tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Agravante (Art. 525 do Código de Processo Civil).

3. Ocorrência de preclusão em relação à discussão do excesso de execução e da possibilidade de revisão do montante dos honorários advocatícios por equidade.

4. Necessidade de suspensão ou revogação da ordem de penhora eletrônica em face do princípio da menor onerosidade do executado (Art. 805 do Código de Processo Civil).

III. Razões de decidir

5. A inércia do Agravante em apresentar a impugnação dentro do prazo legal de quinze dias úteis, após o escoamento do prazo para pagamento voluntário (Art. 525, caput, do Código de Processo Civil), acarreta a preclusão temporal do seu direito de defesa, fato este comprovado por certidão cartorária nos autos de origem.

6. A Impugnação ao Cumprimento de Sentença foi apresentada sem o devido recolhimento das custas processuais, configurando o vício da deserção, obstáculo formal intransponível para o seu conhecimento, conforme corretamente ponderado pelo Juízo de primeira instância.

7. O não conhecimento da impugnação impede o ingresso na análise das questões meritórias ali suscitadas, incluindo o alegado excesso de execução e a pretensão de redução dos honorários advocatícios com base em suposta exorbitância ou equidade, uma vez que a validade do título executivo e do percentual de quinze por cento fixado encontra-se sob o manto da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento integralmente desprovido, com manutenção da decisão agravada.

Tese de julgamento:
"O não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por intempestividade e deserção impede a análise das alegações de excesso de execução, incluindo a revisão dos honorários por equidade, uma vez que o cálculo apresentado pelo credor e homologado judicialmente, em conformidade com o título executivo, adquire presunção de liquidez e certeza."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077803-34.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO DO BRASIL S/A

e como agravado
SADIA CONSUELO CANDIDO PITANGA DE MELO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,__de___________de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA